Tribunal: TJES
Processo: 5017668-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito em 27 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com conversão da prisão em flagrante em preventiva durante audiência de custódia. O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e não preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais. Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é fundamentada e atende aos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fundamentação da prisão preventiva observa os requisitos do art. 312, do CPP, com indicação de elementos concretos que justificam a medida, como a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito. A decisão aponta a apreensão de significativa quantidade de drogas, incluindo mudas de maconha, e destaca a resistência do paciente ao ingresso das autoridades, mesmo diante de incêndio que colocava terceiros em risco. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, tendo em vista tratar-se de crime com pena máxima superior a 4 anos. A decisão atende ao art. 93, IX, da CF/1988, ao apresentar fundamentação clara e adequada, demonstrando a existência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si mesmas, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos autorizadores. A jurisprudência consolidada do STJ e STF corrobora a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e do modus operandi da conduta. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública, considerando os elementos concretos do caso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, incisos I e II, § 6º, 312, 313, incisos I e III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021. STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020. STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022. STF, HC-AgR 219.069/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, DJE 14/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017668-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LUIZ CARDOSO CAMARGO DE LIMA
IMPETRADO: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)